Tribunal: TJBA
Processo: 0074386-03.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074386-03.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: EVANNILSON DOS SANTOS SIMPLICIO

Advogado(s)
:
VANIA REGINA CAMARA CAMPELO, LUCIANO PINTO SEPULVEDA, CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, EDSON ADROALDO ARAUJO SEPULVEDA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECORRENTE NÃO CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA PELO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Evannilson dos Santos Simplício contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve integralmente a sentença que afastou a cobrança de taxa del credere e comissão de permanência em contrato de cédula de crédito comercial.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a redistribuição do ônus sucumbencial e eventual fixação de honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. No caso, não se verifica omissão, uma vez que a sentença fixou honorários sucumbenciais apenas em desfavor do réu, ora embargante, não havendo fixação de honorários em relação ao apelante. A majoração ou fixação de honorários em grau recursal pressupõe a prévia fixação na instância de origem, conforme art. 85, §11, do CPC, o que não ocorreu em relação ao recorrente. A pretensão do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0074386-03.2011.8.05.0001
, em que figuram como Embargante EVANNILSON DOS SANTOS SIMPLICIO e como Embargado BANCO DO NORDESTE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça